Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-73.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

1. A justa causa para a deflagração da ação penal, entendida como lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória, satisfaz-se com a demonstração da materialidade do crime e indícios de autoria, não comportando essa fase processual um juízo de cognição aprofundado.

2. Na espécie, os indícios de autoria das tentativas de homicídio emergem da prova testemunhal colhida, a qual encontra ressonância no próprio depoimento do réu em outra ação penal, em que reconhece que estava com os corréus em seu carro no momento dos fatos.

3. Recurso conhecido e provido para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito.